Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-83.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VÍDEO DE CELULAR E “PRINT” DE CONVERSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade fundada em suposta quebra da cadeia de custódia não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, nem apreciada na sentença. Cuida-se, assim, de inovação recursal, cujo exame em sede de apelação é inviável, sob pena de indevida supressão de instância.
1.1 De qualquer modo, a decretação de qualquer nulidade processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio pas de nullité sans grief, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso. Recurso parcialmente conhecido.
2. O conjunto probatório, sobretudo, a prova oral e documental colacionada ao feito dão conta de que o réu, de forma consciente e voluntária, ameaçou sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto/grave.
3. Saliente-se que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, o crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave e se sente atemorizada, ainda que o acusado não tenha a intenção de consumar o ilícito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.